Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Vistos etc. Pela petição de ID 24894270, o ilustre advogado constituído pelo acusado apresentou sua desistência do recurso de apelação. A ilustrada Procuradoria de Justiça manifestou-se favoravelmente ao pedido (ID 25206319). O pleito apresenta-se formalmente regular, visto que a procuração de ID 24445749 outorga ao nobre causídico poderes especiais para desistir. Como é sabido, o direito de recorrer é disponível, pois os recursos estão submetidos ao regime da voluntariedade, na forma preceituada pelo art. 574, caput, do Código de Processo Penal. Desse modo, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, homologo, para os devidos fins, a desistência do recurso defensivo. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos à MM. Vara de origem, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator